Tribunal: TCU
Processo: 033.339/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5389/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, 15 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Luciano Guedes (XXX.309.626-XX); b) dar ciência à Prefeitura Municipal de Pau D'Arco/PA da existência das seguintes impropriedades remanescentes, constatadas na análise da prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício de 2011, a fim de evitar ocorrências futuras semelhantes: b.1) fornecimento parcial de itens de infraestrutura para a regular execução das atribuições do CAE; b.2) ausência de aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar com o percentual mínimo obrigatório de 30 %; b.3) ausência de Nutricionista Responsável Técnico pelo Programa; b.4) não desenvolvimento de atividade de Educação Alimentar e Nutricional. c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao FNDE, para que dê cumprimento ao disposto no art.15, inciso I, da IN-TCU 71/2012, e ao Sr. Luciano Guedes; e d) dar ciência ao FNDE acerca da necessidade de informar em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas, no presente processo de tomada de contas especial, conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 033.339/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luciano Guedes (XXX.309.626-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.